Tribunal: TJES
Processo: 0001822-18.2016.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001822-18.2016.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IBATIBA e outros
RECORRIDO: GERSON GRONER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por Gerson Groner em desfavor do Município de Ibatiba, pelos fatos de que no dia 23 de junho de 2016, às 18:30 hrs, trafegava na BR 262. Com destino de Domingos Martins até Cariacica, transportando escolares para diversas faculdades, quando supostamente de forma abrupta teve seu veículo abalroado na parte lateral, pelo veículo do apelante. Aduz, que diante dos atos ilícitos praticados supostamente pelo motorista do município/apelante, obteve prejuízo, por ser obrigado a contratar e/ou alugar um veículo para dar continuidade aos serviços que prestava. Elencou que o contrato ora realizado era até que fosse realizado o conserto de seu veículo, informando que acionou seu seguro para os devidos reparos, totalizando gastos no entorno de R$18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido: “Fuicrado nestas premissas, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural formulado por GERSON GRONER para CONDENAR, o MUNICÍPIO DE IBATIBA ao pagamento de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais) corn expressão monetária a contar do sinistro e juros de mora a partir da citação.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, requereu que se retire da condenação o importe de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Inicialmente, destaco que o Código Civil determina que tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar àquele que sofreu dano moral e material, quem praticou a conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo, conforme dispõe o art 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso sub examine, registro que é incontroverso a ocorrência do acidente registrado na petição inicial: colisão na data de 23/06/2016, por volta das 18:30 horas, na BR 262, entre o veículo do recorrido e uma ambulância da recorrente.

Ademais, a prova oral produzida nos autos evidencia que o acidente ocorreu em virtude da manobra imprudente implementada pelo motorista da recorrente.

Nesses moldes, assente a responsabilidade da recorrente, entendo que esta é realmente responsável pelo pagamento dos valores relativos aos danos materiais suportados pelo recorrido, devidamente comprovados nos autos, incluindo a franquia, no valor de R$4.800,00.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)